Tribunal: STF
Processo: AI 543735
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.